Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750345-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDYLEY YTAPORAN TANAR ARAGAO FERREIRA DE CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ademais, a recorrente detém apenas os direitos aquisitivos (propriedade fiduciária), tanto do apartamento n.o 706, da QN 312, conjunto 06, lote 07, Samambaia/DF, penhorado nos autos da execução movida em face da ora Agravante (autos n.o 0700224-92.2023.8.07.0009), quanto do veículo Renault/LOGAN EXPR 1016V, placa PWG3047, penhorado nestes autos, não sendo possível afirmar, de plano, a desnecessidade de manutenção de ambas as constrições para o adimplemento integral dos débitos. Assim, inviável reconhecer neste momento processual a plausibilidade do direito a fundamentar o deferimento da medida negada na origem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator